Tribunal: TJMT
Processo: 1001915-56.2020.8.11.0011
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001915-56.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), MILTON MODESTO - CPF: 080.664.898-89 (APELADO), MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (ADVOGADO), ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS registrado(a) civilmente como ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS - CPF: 912.508.381-34 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS MODESTO - CPF: 038.350.688-30 (APELADO), MARLI APARECIDA MODESTO NUNES - CPF: 169.695.758-37 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES EMPREGADOS NA CONSTRUÇÃO PARTICULAR DE REDE ELÉTRICA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INCORPORAÇÃO FORMAL DE REDE PELA CONCESSIONÁRIA. RESSARCIMENTO DOS VALORES EMPREGADOS. VALOR FIXADO EM LAUDO PERICIAL NÃO IMPUGNADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de ressarcimento por valores empregados na construção de rede elétrica particular, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 226.680,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se houve prescrição da pretensão de ressarcimento dos valores dispendidos na construção da rede elétrica; (ii) estabelecer se o valor fixado para o ressarcimento deve ser mantido diante da alegada ausência de depreciação no laudo pericial
.

III. Razões de decidir

3.
O prazo prescricional tem como marco inicial a data da incorporação formal da rede elétrica ao patrimônio da concessionária, o que afasta a alegação de prescrição, pois a ação foi ajuizada dentro do prazo legal.

4.
É incontroverso que a rede foi construída pelos autores e incorporada pela concessionária, sendo o valor apurado por perícia técnica.

5. A concessionária não apresentou impugnação técnica ao laudo, limitando-se a alegações genéricas sobre depreciação, o que inviabiliza a redução do valor fixado.

6. A legislação da ANEEL impõe o dever de ressarcimento para evitar enriquecimento sem causa da distribuidora, o que reforça a manutenção da sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O prazo prescricional para pleitear ressarcimento inicia-se na data da incorporação formal da rede ao patrimônio da concessionária.

2.

É devido o ressarcimento integral quando comprovada a construção da rede pelo particular e sua incorporação, salvo impugnação técnica válida ao laudo pericial.

3.

Alegações genéricas sobre depreciação não afastam o valor apurado por perícia técnica não contestada.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 884; CPC, art. 373, II; Resolução ANEEL no 229/2006; Resolução ANEEL no 1.000/2021, arts. 648 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.931.178/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 14/03/2022, DJe 01/04/2022; TJMT, ApCiv 1000680-62.2019.8.11.0052, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 13/10/2024; TJMT, ApCiv 0003064-86.2015.8.11.0009, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 29/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação cível interposta por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A contra sentença proferida na Ação de restituição dos valores empregados na construção de rede elétrica, ajuizada por Antonio Carlos Modesto e outros, que julgou procedente os pedidos para condenar a requerida ao pagamento de R$ 226.680,00, em razão da incorporação da rede particular construída pela parte autora ao patrimônio da parte ré.

A apelante, em suas razões recursais, suscita preliminar de prescrição, ao argumento de que a incorporação da rede se deu de forma fática em 2004/2005,
iniciando-se o prazo prescricional em 2005 e terminado em 2010, ao passo que a ação foi ajuizada em 2020
. No mérito, impugna o valor fixado para o ressarcimento, ao argumento de que o laudo pericial é inconclusivo, porquanto calculou apenas o custo atual de construção da rede, sem considerar a depreciação
sofrida pela rede elétrica com o decorrer dos mais de vinte e cinco anos
. Requer o provimento do recurso para acolher a preliminar de prescrição ou, alternativamente, julgar improcedente o pedido (id. 293640045).

Em contrarrazões, os apelados
Antônio Carlos Modesto e outros
pugnam pelo desprovimento do recurso (id. 293640048).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se a alegação de prescrição ao direito de
restituição do valor dispendido na construção da rede e, caso ultrapassado, o
valor fixado para o ressarcimento.

Passo a análise da prejudicial de mérito.

1.

Da prescrição

A apelante sustenta que a rede elétrica foi construída em 1997 e que, por força da Lei no 10.848/2004, teria ocorrido a incorporação fática do ativo ao patrimônio da concessionária em 2004, iniciando-se, então, as obrigações de manutenção e operação. Com base nesse marco, defende que o prazo prescricional de cinco anos teria se iniciado em 2005, culminando na prescrição da pretensão em 2010.

Todavia, tal alegação não merece acolhimento. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o termo inicial do prazo prescricional, em demandas de ressarcimento decorrentes de incorporação de rede elétrica, é a data da formal incorporação do bem ao patrimônio da concessionária, o que, no caso, ocorreu em 23/06/2017, conforme contrato registrado no Id. 293639931.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. TERMO INICIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na eg. Instância a quo.

2.
A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência desta Corte, pacífica ao afirmar que "o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de valores despendidos com a expansão da rede de eletrificação rural é a data da data da incorporação da rede elétrica" (AgInt no REsp 1.654.533/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe de 22/11/2019).

3. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos na petição de recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.

Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.931.178/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 1/4/2022.)

Não há nos autos prova da alegada incorporação fática em 2004, tampouco do início das obrigações de manutenção pela concessionária naquela data. Por conseguinte, deve prevalecer como termo inicial o contrato de incorporação formalizado em 23/06/2017.

Assim, considerando o prazo prescricional de cinco anos, em razão de cláusula expressa de ressarcimento no referido contrato, e tendo sido a ação ajuizada em 23/07/2020, não há que se falar em prescrição.

Portanto, REJEITO a alegada prescrição.

2. Do ressarcimento

A controvérsia de mérito diz respeito à obrigação de ressarcimento dos valores despendidos pelo autor na construção de rede elétrica, posteriormente incorporada ao patrimônio da concessionária, nos termos do contrato celebrado em 23/06/2017.

É incontroverso nos autos que a rede foi efetivamente construída pelos autores, conforme comprovam os documentos de projeto e execução (Id. 293639890) e o contrato de incorporação de redes particulares (Id. 293639931). A perícia judicial apurou que o valor necessário à execução da rede, considerando os parâmetros técnicos atualizados, corresponde a R$ 226.680,00, montante que reflete o custo real da obra e cuja metodologia de cálculo não foi impugnada pela apelante.

A alegação da concessionária de que o laudo não contemplou a depreciação do ativo não se sustenta, uma vez que não apresentou qualquer elemento técnico ou impugnação específica ao laudo pericial. Limitou-se a manifestação genérica, o que inviabiliza o acolhimento de sua pretensão, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Ressalte-se que a própria Resolução no 229/2006 da ANEEL, em vigor à época da incorporação, já dispunha sobre a obrigatoriedade de ressarcimento ao proprietário da rede particular no momento da incorporação, justamente para evitar o enriquecimento sem causa da distribuidora, conforme preconiza o art. 884 do Código Civil. O mesmo comando se encontra atualmente disciplinado nos arts. 648 e seguintes da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL.

Nesse contexto, sendo incontroversa a construção da rede por particulares e não havendo impugnação válida ao valor apurado em perícia, é devido o ressarcimento na forma fixada na sentença, sob pena de indevido enriquecimento da concessionária, que passou a explorar economicamente a rede sem qualquer contrapartida.

A jurisprudência desta Corte, inclusive, tem reafirmado tal entendimento:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – NÃO OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL QUE SE DÁ NO MOMENTO DA INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA – REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL – INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – RESOLUÇÃO DA ANEEL No 229/2006 – RESSARCIMENTO DEVIDO – VALORES MANTIDOS – APURADOS EM LAUDO PERICIAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

O termo inicial do prazo prescricional para pleitear restituição de valores aportados para a construção de rede de eletrificação rural é a data em que houve a incorporação da rede elétrica ao patrimônio da concessionária.

Se a rede elétrica construída pelo consumidor, por determinação legal, deve incorporar o patrimônio da concessionária de serviço público, resultando em fonte de receita para esta, indiscutível o dever de ressarcir a quantia desembolsada na obra.

(N.U 1000680-62.2019.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESSARCIMENTO DE VALORES DESEMBOLSADOS PELO CONSUMIDOR A TÍTULO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA – PRELIMINAR DE

CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL – NÃO CONFIGURADO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS PARA APRECIAÇÃO DA DEMANDA – REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL – INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – RESOLUÇÃO DA ANEEL No 229/2006 – RESSARCIMENTO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não se cogita de cerceamento de defesa se os elementos de instrução constantes dos autos são suficientes para a solução da questão.

Se a rede elétrica construída pelo consumidor, por determinação legal, deve incorporar o patrimônio da concessionária de serviço público, resultando em fonte de receita para esta, é indiscutível o dever de ressarcir a quantia desembolsada na obra.

(N.U 0003064-86.2015.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 29/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)

Portanto, inexistindo impugnação técnica válida e sendo o laudo pericial robusto e coerente com a documentação dos autos, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu o direito ao ressarcimento no valor de R$ 226.680,00.

Dispositivo

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação.

Majoro os honorários advocatícios para 12%, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC
e ao Tema 1.059, do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025